Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000325-04.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ABCON - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.444.295/0001-58 (AUTOR), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE JAURU - CNPJ: 24.986.374/0001-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ABATIMENTO TARIFÁRIO EM DOBRO E RESSARCIMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA POLÍTICA TARIFÁRIA E NA GESTÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 129, X, E 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por associação de âmbito estadual em face da Lei Ordinária nº 1.065/2024 do Município de Jauru/MT, de iniciativa parlamentar, que institui mecanismo de abatimento tarifário em dobro, com natureza indenizatória, além de disciplinar hipóteses de ressarcimento e critérios probatórios para caracterização da água como inservível, sob alegação de violação aos arts. 9º, 129, X, e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, por vício formal de iniciativa e indevida interferência na disciplina de contrato administrativo de concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se lei municipal de iniciativa parlamentar, ao instituir abatimento tarifário em dobro e disciplinar critérios de ressarcimento no âmbito de serviço público concedido de abastecimento de água, invade matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com violação ao princípio da separação dos poderes e à disciplina constitucional da política tarifária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Estadual assegura a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para deflagração do processo legislativo em matérias atinentes à organização administrativa e à prestação de serviços públicos, nos termos dos arts. 9º e 190.

4.

A disciplina da concessão de serviços públicos, inclusive quanto ao regime das concessionárias, aos direitos dos usuários e à política tarifária, submete-se a tratamento normativo que não pode desconsiderar a competência do Executivo para gestão do serviço e dos contratos administrativos, conforme art. 131 da Constituição Estadual.

5.

A lei impugnada, embora formalmente sancionada, tem origem parlamentar e não se limita a estabelecer diretrizes gerais de proteção ao consumidor, pois institui abatimento tarifário em dobro, com natureza indenizatória, e fixa critérios de ressarcimento e de prova, incidindo diretamente sobre a execução do contrato de concessão.

6.

A imposição de desconto tarifário com potencial repercussão sobre a receita da concessionária altera a equação econômico-financeira do contrato e interfere na política tarifária do serviço público, matéria inserida no núcleo de gestão administrativa do Executivo.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a inconstitucionalidade formal de leis municipais de iniciativa parlamentar que interfiram na política tarifária ou imponham isenções e condicionantes em contratos de concessão, por violação ao princípio da separação dos poderes.

8.

A proteção do consumidor, embora relevante, não autoriza a supressão da reserva de iniciativa constitucionalmente estabelecida nem legitima interferência legislativa na gestão contratual do serviço concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que disponha sobre política tarifária e gestão de contratos de concessão de serviço público. 2. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que institui abatimento tarifário e disciplina ressarcimento no âmbito de serviço público concedido, por violação ao princípio da separação dos poderes. 3. A proteção do consumidor não afasta a reserva de iniciativa prevista na Constituição Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V; CE/MT, arts. 9º, 124, VIII, 129, X, 131 e 190.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ADI nº 1024352-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Órgão Especial, j. 14.10.2025; TJ-MT, ADI nº 1016937-90.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 17.06.2021; TJ-PR, ADI nº 0009007-58.2024.8.16.0000, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Órgão Especial, j. 24.02.2025.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000325-04.2025.8.11.0000, proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – ABCON, entidade de classe de âmbito nacional, em face da Lei Ordinária nº 1.065/2024, do Município de Jauru/MT, que
“dispõe sobre indenização pelo fornecimento de água inservível aos munícipes pela concessionária de água e esgoto do Município de Jauru-MT, e dá outras providências”.

Narra a autora que a norma impugnada teve origem no Projeto de Lei nº 010/2024, de iniciativa parlamentar, apresentado pela Vereadora Katya Regina Novak de Moura, posteriormente aprovado em regime de urgência especial, com emenda parlamentar, na 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 de outubro de 2024, sendo sancionado pelo Chefe do Executivo e publicado em 04 de novembro de 2024.

O diploma legal impugnado autoriza o consumidor que receber água considerada inservível a pleitear desconto em dobro proporcional ao consumo dos dias em que o fornecimento ocorrer nessas condições, atribuindo natureza indenizatória à medida. Estabelece, ainda, que o pedido poderá ser instruído com fotografia, vídeo ou outra evidência da qualidade da água, bem como prevê ressarcimento de danos materiais e abatimento em dobro da média de consumo nos casos de suspensão do fornecimento por prazo superior a 24 horas.

Sustenta a requerente, em síntese, a existência de vício formal de iniciativa, ao argumento de que a disciplina de serviços públicos concedidos, inclusive quanto à política tarifária e à forma de recomposição por falhas na prestação, insere-se na esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, por força dos arts. 9º e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicáveis por simetria ao modelo federal previsto no art. 61, § 1º, da Constituição da República. Alega, ainda, ofensa ao art. 129, X, da Constituição Estadual, por interferência indevida no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado com a empresa responsável pelo serviço de abastecimento de água, com potencial risco à continuidade e sustentabilidade do serviço público.

Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, formulando pedido para que seja julgada procedente a ação, a fim de declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Ordinária nº 1.065/2024 do Município de Jauru/MT, por afronta aos arts. 9º, 129, X, e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Notificados, a Câmara Municipal de Jauru prestou informações, defendendo a constitucionalidade formal do processo legislativo e justificando a edição da norma em razão de reiteradas reclamações da população quanto à qualidade da água fornecida, reconhecendo, contudo, que houve manifestação jurídica interna apontando possível inconstitucionalidade.

O Município de Jauru manifestou-se expressamente no sentido de concordar com a cautelar deferida, reconhecendo o vício de iniciativa e não se opondo à suspensão da eficácia da norma.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na qualidade de custos legis, opinou pela procedência da ação, destacando que a lei municipal, de iniciativa parlamentar, interferiu diretamente na disciplina de serviço público concedido e na política tarifária, matérias inseridas na esfera de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

O Órgão Especial deste Tribunal, por unanimidade, deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia da lei impugnada até julgamento final.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A presente ação insere-se no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, instrumento destinado à defesa objetiva da Constituição, cuja finalidade é preservar a supremacia da Constituição Estadual frente a atos normativos que a contrariem. Não se cuida de tutela de situações subjetivas, mas de processo de natureza objetiva, em que se examina a compatibilidade, em tese, do ato normativo impugnado com o texto constitucional.

A legitimidade ativa da associação autora encontra amparo no art. 124, inciso VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que confere a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade. A ABCON, conforme seus atos constitutivos e precedentes desta Corte, congrega concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, possuindo pertinência temática com o objeto da controvérsia, uma vez que a norma impugnada incide diretamente sobre a prestação de serviços por suas associadas.

O pedido formulado na inicial é claro ao requerer a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Ordinária nº 1.065/2024 do Município de Jauru, por violação aos arts. 9º, 129, X, e 190 da Constituição Estadual, sob o fundamento de vício formal de iniciativa e interferência indevida na disciplina de contrato administrativo de concessão.

Passa-se ao exame do mérito.

A Constituição da República, em seu art. 30, inciso V, atribui aos Municípios a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. No exercício dessa competência, o Município pode delegar a execução do serviço a particular, mediante prévia licitação, celebrando contrato administrativo regido por normas específicas, notadamente as Leis nº 8.987/1995 e nº 11.445/2007.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 131, disciplina a concessão de serviços públicos, estabelecendo que a autorização, permissão ou concessão será regulada por lei que disponha sobre o regime das empresas concessionárias, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigatoriedade de manutenção de serviço adequado.

Por sua vez, os arts. 9º e 190 da Constituição Estadual consagram o princípio da separação dos poderes e a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo legislativo em matérias atinentes à organização administrativa e à prestação de serviços públicos.

A lei impugnada, embora formalmente sancionada, teve origem em iniciativa parlamentar. Seu conteúdo, entretanto, não se limita a estabelecer diretrizes gerais de proteção ao consumidor, mas institui mecanismo específico de abatimento tarifário em dobro, com natureza indenizatória, vinculado à prestação de serviço público concedido, além de disciplinar hipóteses de ressarcimento e critérios probatórios para caracterização da água como inservível.

A instituição de desconto tarifário em dobro, com potencial repercussão direta sobre a receita da concessionária e sobre a equação econômico-financeira do contrato, altera substancialmente a disciplina contratual e a política tarifária do serviço público de abastecimento de água. Não se trata de norma meramente programática ou declaratória de direitos, mas de imposição concreta que incide sobre a execução do contrato de concessão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que leis de iniciativa parlamentar que interfiram na organização administrativa, na prestação de serviços públicos ou na disciplina de contratos administrativos, invadindo esfera de atuação do Executivo, padecem de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, consolidando o entendimento de que a matéria afeta à política tarifária e à gestão de contratos de concessão é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo:

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1024352-51.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONDICIONA REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO À PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. (...) 7. Considerando que a política tarifária de serviços públicos integra a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, é vedado ao Poder Legislativo impor condicionantes ou controles prévios, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a autonomia técnica necessária à adequada prestação dos serviços, configurando, em última análise, violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.” (
TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 10243525120258110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 14/10/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 14/10/2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 3.940/1999, N. 4.502/2003, N. 5.121/2008, N. 6.364/2019 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA – CONTRATO FIRMADO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A CONCESSIONÁRIA – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO À PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AOS ARTIGOS 9o, 173 E 190, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC. Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre serviços públicos municipais e criam isenção do pagamento da tarifa, ensejando em desequilíbrio econômico-financeiro à prestadora de serviço público, certamente não previsto no contrato de concessão firmado entre a concessionária e o Poder Executivo Municipal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes e afrontando o disposto nos artigos 9o, 173 e 190, todos da Constituição Estadual.” (
TJ-MT - 10169379020208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/07/2021)

Esse posicionamento é compartilhado por outras cortes estaduais, que reiteradamente declaram a inconstitucionalidade de normas com vícios semelhantes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 780/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO. INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AÇÃO PROCEDENTE. (...) Tese de julgamento: “É inconstitucional a lei municipal de iniciativa parlamentar que altera a estrutura tarifária e a cobrança de serviços de saneamento básico, interferindo na gestão do contrato de concessão e na competência da União para instituir diretrizes gerais sobre saneamento básico.” (
TJ-PR - 00090075820248160000, Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 24/02/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/02/2025)

No caso em exame, a disciplina da forma de recomposição por falhas na prestação do serviço público, inclusive com definição de critérios de abatimento tarifário e ressarcimento, integra o núcleo de gestão do serviço concedido e repercute diretamente na política tarifária, matéria cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Executivo.

Ainda que louvável a intenção de resguardar os usuários diante de eventual prestação inadequada do serviço, a proteção do consumidor não autoriza a supressão da reserva de iniciativa constitucionalmente estabelecida. O sistema constitucional impõe limites formais ao processo legislativo, cuja inobservância compromete a validade da norma.

A interferência promovida pela lei municipal compromete, ademais, a segurança jurídica e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, princípio basilar dos contratos administrativos, cuja preservação é condição para a continuidade e regularidade do serviço público.

Diante desse contexto, evidencia-se a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei Ordinária nº 1.065/2024 do Município de Jauru, por vício de iniciativa, em afronta aos arts. 9º e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como por interferência indevida na disciplina de serviço público concedido e na política tarifária, em desconformidade com o art. 129, X, da Carta Estadual.

Ante o exposto, julgo procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Ordinária nº 1.065/2024 do Município de Jauru/MT, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026